Tribunal: TJMT
Processo: 1003714-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003714-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLOTILDES DE ARRUDA RONDON - CPF: 111.512.851-53 (AGRAVANTE), JOSE BENEDITO DA SILVA - CPF: 313.976.891-53 (AGRAVADO), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR POSSESSÓRIA INDEFERIDA – REQUISITOS DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DA DATA EFETIVA DA PERDA DA POSSE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 561 do CPC prevê que, para obter a proteção possessória, a parte que teve a posse molestada deve comprar a posse anterior do imóvel (inciso I), a ocorrência do esbulho/turbação (inciso II), data e a efetiva perda da posse em razão do ato ilícito praticado pelo réu (inciso III), de modo que,
se
não há demonstração mínima do prévio exercício possessório sobre o bem litigioso pela parte autora, e da data da perda efetiva da posse, não é cabível o deferimento do pedido de liminar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003714-36.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLOTILDES DE ARRUDA RONDON contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
” (Proc. no 1036248-75.2019.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra JOSÉ BENEDITO DA SILVA, indeferiu o pedido de reintegração liminar da autora/agravante na posse do imóvel urbano localizado na Rua Gralha Azul, no 04, Quadra 29, Bairro Santa Amália, Cuiabá/MT, pois, segundo entendeu o magistrado, “
os documentos e argumentos trazidos pela parte autora não demonstram o exercício da posse, primeiro requisito a ser comprovado para a concessão da tutela vindicada
” (cf. Id. no 32746541).

A agravante alega que
cedeu parte dos fundos de sua residência para seu filho e nora “
montarem uma oficina mecânica
”, e que, após 10 anos de casamento, a união chegou ao fim, porém, “
a ex-nora continuou residindo no local e contratou um mecânico, o Sr. José Benedito, ora agravado, para cuidar da oficina”;
relata que, “
passado mais algum tempo a ex-nora também deixou o local

e por isso, tentou reaver o imóvel, no entanto, o agravado se recusa a sair
”.

Afirma que não há dúvida de que área esbulhada pelo agravado é de sua (dela) propriedade, conforme se vê, por exemplo, dos documentos comprobatórios do recolhimento de tributos incidentes sobre o bem, além de nunca ter vendido a parte dos fundos do terreno de sua residência, tendo apenas dado mera permissão para uso exclusivo do local por sua seu filho e nora, e não para terceiros.

Afirma, portanto, que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do pedido de liminar de reintegração de posse, pois o conjunto probatório apresentado demonstra a sua propriedade longeva e o esbulho praticado pelo agravado.

Pede, pois,
a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferido, desde logo, o pedido de reintegração da agravante na posse do imóvel; no mérito, o provimento do recurso
(cf. Id. no 78713988 - pág. 7).

A decisão vinculada ao Id. no 80171470 admitiu a interposição do presente recurso, mas indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 90693955, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 4 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 1.196 do CC considera
“possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
.

E o art. 1.210 do mesmo Código dispõe que o
“
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.

O art. 560 do CPC estabelece que o “
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
”, de modo que, na ação possessória, a parte interessada buscará tutelar seu legítimo exercício possessório que restou ofendido pela ação do agressor.

O art. 561 dispõe que é ônus da parte autora comprovar “
a sua posse
” (I); “
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu
” (II); “
a data da turbação ou do esbulho
” (III) “
e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
” (IV).

Nelson Nery Junior ensina:

“As possessórias se caracterizam pelo pedido de posse com fundamento no fato jurídico posse. O que determina o caráter possessório de uma ação não é só o pedido, como à primeira vista poderia parecer, mas sim a
causa petendi
e os fundamentos do pedido do autor”
(
Código de Processo Civil Comentado. 10a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 1.177)
.

Orlando Gomes leciona que a “
posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio. Possuidor, de acordo com a definição legal, é todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de alguns dos poderes inerentes ao domínio da propriedade
” (Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro, vol. XXXVIII, pág. 237, J. M. Carvalho Santos, editor Borsoi).

E, sobre o esbulho, Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini ensinam que
“é a perda total da posse, ou seja, é a situação na qual a coisa sai integralmente da esfera de disponibilidade do possuidor, ele deixa de ter contato com ela, por ato injusto do molestador
”. (Curso Avançado de Processo Civil, 3a ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2.000, v. 3, p. 190)

No caso, ao receber a petição inicial e as provas documentais que lhe foram agregadas, o MM. Juiz não identificou os requisitos legais necessários à concessão da proteção possessória imediata (CPC, art. 561), e por isso indeferiu o pedido de liminar, fazendo-o sob os seguintes fundamentos:

“Analisando o feito, observa-se que a parte autora anexou comprovante de pagamento do IPTU, faturas da SANECAP, sentença de declaração da prescrição aquisitiva, documentos que comprovam a titularidade do imóvel.

Na manifestação de id. 3408353 a autora esclarece que objeto deste processo, trata-se da parte dos fundos onde funciona uma oficina mecânica que alugava para o requerido. Anexou comprovante de inscrição de IPTU referente à área excedente dos fundos de seu imóvel, onde fica localizada a oficina, fotografias e comprovante de pagamento do pagamento das dívidas referentes ao IPTU.

Pois bem, em que pese os documentos e argumentos trazidos pela autora, entendo não restar demonstrada o exercício da posse, primeiro requisito a ser comprovado para a concessão da tutela vindicada.

O IPTU referente à área excedente apenas foi pago em 04/03/2020, ou seja, após negociação com a Prefeitura dos débitos e, ainda, após o ajuizamento desta ação. Ademais, a informante ouvida em audiência não soube informar quem cuidava da oficina, apenas confirmou que esta fica aos fundos do terreno da requerente, o que nada contribuiu para a demonstração do exercício da posse sobre a área dos fundos do imóvel.

Ressalto, por fim, que para o deferimento da liminar possessória, desnecessária a cognição exauriente e, uma vez comprovados os requisitos legais, o que não vislumbro no presente caso, impõe-se o indeferimento da liminar, sem maiores delongas.

Ex positis, torna-se temerário acolher a pretensão da requerente, razão pela qual, nos termos do art. 1.196 do Código Civil e art. 567 do CPC, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR (cf. Id. no 32746541). ”

A autora/agravante naturalmente discorda da conclusão decisória que lhe foi desfavorável, e reafirma que, na verdade, os requisitos legais autorizadores da medida estão bem retratados na prova ofertada à cognição do juiz, não havendo qualquer dúvida, à luz desses elementos, que a área esbulhada pelo agravado é de sua (dela) propriedade; porém, o fato apontado pela agravante como caracterizador do ato de invasão ainda é controvertido nos autos, não havendo, na verdade, certeza satisfatória nem mesmo quanto à titularidade da propriedade da área; se, de um lado, a agravante afirma a sua condição de legítima proprietária, por outro lado o agravado, como se pode ver da contestação apresentada, rebate veementemente dizendo que
“a autora
(agravante)
não é proprietária da área e nunca foi, quando o Réu tomou posse da oficina, ela nem morava no imóvel que faz confronto com a oficina (área verde), mudou para lá depois que seu filho separou da esposa, portanto, está usando de má fé e tenta se locupletar do imóvel”,
e que
“encontra-se na área a mais de 17 anos, cuidando como se sua fosse e detém posse e mansa e pacifica”
(cf. Id. no 49736222 – pág. 6).

Em que pese o esforço argumentativo da agravante dedicado para convencer de que a situação indicada como turbação/esbulho pelo agravado já vem ocorrendo desde quando sua ex-nora deixou o imóvel, ela não diz quando de fato isso precisamente aconteceu, para que se possa cogitar da efetiva ocorrência do alegado esbulho a partir de determinando momento, ficando a impressão de que, esbulho ou posse regular, este provavelmente já data de muito mais de um ano, além de não estar suficientemente comprovada a versão da agravante de que o agravado está no imóvel por ter sido contratado pela ex-nora para prestar serviços mecânicos, até porque, como se vê das questões discutidas neste recurso, em torno desse ponto gira grande parte da divergência dos autos.

Ademais, mesmo que se admitisse como verdade o esbulho praticado pelo agravado, isso não conduziria, ao menos não necessariamente, à concessão da liminar possessória, uma vez que não há prova da posse anterior do imóvel exercida pela agravante, tampouco há, repita-se, indicação da data da efetiva da perda da posse em decorrência de ato ilícito praticado pelo agravado (CPC, art. 561).

Portanto, pelo menos
à priori
, a autora/agravante não comprovou a data do efetivo esbulho e sequer a sua posse anterior sobre o imóvel, não restando alternativa que não seja a manutenção da decisão.

Nesse sentido:

EMENTA: “APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DA PROVA DA POSSE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se a autor não se desincumbiu da prova da posse anterior do imóvel, encontram-se ausentes os requisitos para a proteção possessória pretendida”. (TJMT - RAC 0020124-83.2009.8.11.0041 - Quarta Câmara de Direito Privado – Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 18/12/2019, DJE 18/12/2019)

À vista do exposto, desprovejo o agravo.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021